Tribunal: TJBA
Processo: 8005392-92.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005392-92.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CILENE SOUZA SILVA FERREIRA e outros Advogado(s): BRENO DE SOUZA DANTAS APELADO: BANCO RODOBENS S.A. Advogado(s):RICARDO GAZZI ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelos adquirentes de unidade imobiliária contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Rodobens S.A. e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face das demais rés, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em saber se a instituição financeira, na condição de credora fiduciária dos recebíveis do empreendimento, possui legitimidade passiva para responder pelo atraso na entrega da obra, e se os valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes merecem reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador, sem ingerência na construção, na escolha da incorporadora ou na gestão do projeto, não integra a cadeia de fornecimento do produto imobiliário para fins de responsabilidade pelo inadimplemento contratual, sendo ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4 - A cessão fiduciária de recebíveis é instrumento de garantia do financiamento, não alterando a natureza das obrigações originais; o exercício dos direitos cedidos, inclusive a cobrança judicial, não transforma o banco em construtor, incorporador ou vendedor. 5 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais e o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel para os lucros cessantes mostram-se razoáveis e proporcionais, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais consolidados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa. Tese: "A instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador, sem participação na construção ou na relação contratual com o adquirente, não possui legitimidade passiva para responder pelo atraso na entrega de unidade imobiliária." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.155/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/04/2026; TJ-BA, APL 8000555-25.2018.8.05.0036, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 05/02/2026; TJ-BA, APL 0520648-33.2017.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 10/12/2025; TJ-BA, APL 8000609-18.2023.8.05.0229, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 02/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005392-92.2019.8.05.0229, em que figuram como apelantes CILENE SOUZA SILVA FERREIRA e JOÃO FERREIRA DOS SANTOS NETO e como apelado BANCO RODOBENS S.A. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator